Tribunal: TJES
Processo: 5000163-37.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000163-37.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: WALDEMIR CORDEIRO

RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5000163-37.2023.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: WALDEMIR CORDEIRO

RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. EXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. SUBSISTÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada em face de Waldemir Cordeiro, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do débito (R$ 2.750,81) e da aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. O Município sustenta que tais parâmetros não se aplicam às execuções fiscais em curso e que, havendo parcelamento administrativo do débito, subsiste o interesse processual para prosseguimento da execução, especialmente quanto aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal poderia ser extinta, de plano, em razão do baixo valor, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se, havendo parcelamento administrativo do débito, subsiste a execução para fins de cobrança dos honorários advocatícios devidos ao Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1184 do STF autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, mas condiciona a medida à prévia tentativa de solução administrativa ou protesto, além de permitir a suspensão dos processos em curso, o que afasta a extinção automática sem a manifestação do ente exequente.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta o tema fixado pelo STF, estabelecendo parâmetros objetivos (R$ 10.000,00), mas não autoriza a extinção de ofício em hipóteses em que haja movimentação útil e pedido de prosseguimento formulado pela Fazenda Pública.

5. O parcelamento administrativo do débito principal não extingue a execução fiscal de imediato, pois a satisfação integral da obrigação depende também do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

6. A jurisprudência pacífica dos tribunais estaduais reconhece que, ainda que o débito tributário seja quitado na via administrativa, a execução deve prosseguir para cobrança dos honorários advocatícios, sob pena de prejuízo ao erário e violação ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 não autoriza a extinção automática de execuções fiscais em curso, sem prévia manifestação do ente exequente.

2. O parcelamento administrativo do débito principal não extingue a execução fiscal, subsistindo o interesse de agir quanto à cobrança dos honorários advocatícios.

3. A extinção da execução fiscal depende da satisfação integral da obrigação, que compreende tributo, juros, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 485, VI, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, Tema 1184, j. 23.02.2023; TJ-RS, Apelação Cível nº 50009509120148210059, Rel. Des. Laura Louzada Jaccottet, j. 22.02.2023; TJ-MG, AC nº 00024876820128130879, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, j. 13.12.2022; TJ-RS, Apelação Cível nº 50041024020208210059, Rel. Des. Lúcia de Fátima Cerveira, j. 27.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para anular a sentenca e determinar o prosseguimento do feito.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da sentença (ID 14700556) proferida pelo Juízo de Viana - Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente, a qual extinguiu sem resolução de mérito a execução fiscal proposta em face de
WALDEMIR CORDEIRO,
nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista a perda superveniente de agir.

Em seu recurso (ID 14700556), o
MUNICIPIO DE VIANA
aduz, em síntese que o Tema 1184 e a Resolução nº 547/2024, do CNJ, são inaplicáveis às execuções fiscais em curso e que o interesse de agir resta demonstrado, pois houve parcelamento administrativo do débito, o que ensejou o requerimento de suspensão do feito.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Primeiramente, para elucidar a controvérsia, rememoro que a execução fiscal foi ajuizada em janeiro de 2023 (ID 14700481), para cobrança do valor total de R$ 2.750,81 (dois mil, setecentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos), a título de débito de IPTU.

Devidamente intimado para se manifestar a respeito da Resolução nº 547/24 e do Tema 1184, do C. STF, o Município exequente informou que houve parcelamento do débito na via administrativa, motivo pelo qual requereu a suspensão do feito
“ao tempo em que requer seja o executado intimado para quitar com os honorários
” (ID 14700553).

Nada obstante, o Magistrado sentenciante extinguiu o feito, por reputar ausente o interesse de agir, fundando-se nos seguintes termos (ID 14700555):

Como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, em regime de repercussão geral (tema 1184) fixou as seguintes teses:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Com o escopo de regulamentar o entendimento firmado pela Excelsa Corte, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, disponibilizada na mesma data, na Edição nº 30/2024 do Diário Eletrônico de Justiça, entrando em vigor na data de sua publicação, conforme seu art. 5º.

O §1º, do art. 1º, da supracitada resolução, dispõe que “deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”.

[...]

Nessa perspectiva, o Conselho Nacional de Justiça fixou, por meio da Resolução Nº 547 de 22/02/2024, o valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) como parâmetro de análise do interesse de agir no ajuizamento das execuções fiscais.

[...]

E é justamente sobre o gasto com o procedimento judicial que se verifica o interesse de agir, que em nada diz respeito à interferência ou desrespeito às leis municipais acerca da cobrança de débitos.

Assim, verificada que a execução fiscal vertente não ultrapassa o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) forçoso o reconhecimento da extinção por ausência de interesse.

Isto posto, extingo o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1.184 e nos termos da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

A despeito do aduzido, é pacífica a compreensão de que a extinção do feito executivo pelo pagamento somente é cabível após integral satisfação do débito executado, ou seja, após o pagamento total, que abrange o principal, correção monetária, juros, custas processuais e também os honorários advocatícios, os quais, de regra, se não forem contemplados no próprio parcelamento, devem ser fixados.

Assim, na esteira da jurisprudência, a despeito do pagamento administrativo do débito principal, é possível o prosseguimento da execução fiscal quanto aos honorários advocatícios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM RAZÃO DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. PROSSEGUIMENTO QUANTO AOS HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS.
A extinção do feito executivo somente é cabível após o crédito restar integralmente satisfeito, ou seja, após o pagamento total, que deve compreender o principal, correção monetária, juros e honorários advocatícios. In casu, o valor pago pela parte executada na seara administrativa, após devidamente citada, contemplou somente a dívida nominal, impondo-se o prosseguimento da execução fiscal em relação aos encargos processuais.
APELAÇÃO PROVIDA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - APL: 50009509120148210059 OSÓRIO, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2023)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXTINÇÃO - SALDO REMANESCENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO - RECURSO PROVIDO. -
A existência de saldo remanescente de honorários advocatícios fixados no curso da Execução Fiscal, por ocasião da rejeição de Exceção de Pré-Executividade, justifica a subsistência do feito executivo para a satisfação do crédito não fiscal e das custas, ainda que o crédito tributário já tenha sido satisfeito.
(TJ-MG - AC: 00024876820128130879, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 13/12/2022, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
A teor do art. 924, inc. II, do CPC, a extinção da ação executiva depende da satisfação integral da obrigação, a qual compreende, além do valor principal, custas processuais e honorários advocatícios. Embora tenha havido o adimplemento do débito objeto da execução fiscal perante a Fazenda Pública Municipal, resta pendente a fixação da verba honorária e das custas processuais, desimportando se o pagamento se deu antes ou depois da citação. Desconstituição da sentença que se impõe, para que seja dado regular prosseguimento ao feito, a fim de que o juízo de origem fixe os encargos sucumbenciais.
APELO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.(Apelação Cível, Nº 50041024020208210059, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 27-07-2022).

Por conseguinte, em que pese tenha havido o parcelamento do valor indicado na petição inicial, impõe-se o prosseguimento da execução fiscal para que ocorra o pagamento dos honorários, devidos ao ente público.

Dessarte, impõe-se a desconstituição da sentença, devendo a execução fiscal prosseguir para satisfação integral do crédito cobrado.

Sobreleva acentuar que o caso concreto não se amolda exatamente ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184, pelos motivos que passo a expor.

Acerca do referido tema, vejamos a tese fixada:

Tema n. 1.184, STF

Tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Como se nota, de fato, restou autorizado o reconhecimento da ausência do interesse de agir nas hipóteses em que for ajuizada execução fiscal de baixo valor, condicionando-se a propositura do feito executivo a adoção de certas medidas pelo Fisco, quais sejam, a tentativa de conciliação na esfera administrativa e protesto.

Contudo, na hipótese dos autos, tem-se situação peculiar, na qual o ente público agiu em conformidade com o Tema 1.184 do STF, notadamente quando conseguiu o adimplemento da dívida mediante parcelamento (ID 14700553), de forma que não se afigura razoável a extinção direta da execução fiscal com o pagamento da dívida em curso, enquanto remanesce a obrigação de pagamento da verba honorária.

Até porque, mesmo em relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade de o Fisco requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.

Nessa conjuntura, ainda que sob a perspectiva do Tema 1184 do STF, a sentença objurgada incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade ao Apelante de diligenciar a tentativa de cobrança dos valores relacionados à verba honorária, com o fito de demonstrar seu interesse processual.

Da mesma forma, a possibilidade de extinção automática de todas as execuções fiscais que tenham pagamento parcial, que resulte em reduzido
quantum
remanescente, pode ensejar a criação de perigoso precedente.

Isso considerando que, em última análise, seria cabível que a parte executada pagasse sempre apenas parte da dívida, pois na eventualidade de deixar pendente valor baixo, haveria automática extinção da execução fiscal, diante da impossibilidade de manutenção da demanda em virtude do reduzido numerário.

Logo, concluo que a sentença recorrida deve ser anulada, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito, com a intimação da Fazenda Pública para manifestação que permita comprovar a configuração do interesse de agir, antes de proceder eventual extinção do processo, nos termos alhures delineados.

Pelo exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para cassar a sentença e determinar o retorno do feito à origem para prosseguimento da execução fiscal em relação aos honorários advocatícios devidos ao procurador do ente municipal.

Ante o provimento do recurso, deixo de fixar honorários recursais (art. 85, §11º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.